Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURO-SAÚDE. FALSO COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. INELEGIBILIDADE. UM BENEFICIÁRIO. RESCISÃO. AJUSTE COM A SOCIEDADE. IRRAZOABILIDADE/DESPROPORCIONALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. EXIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO OBSERVADA.
1. Denomina-se plano de saúde (ou seguro-saúde) “falso coletivo” quando o contrato correlacionado possui menos de 30 beneficiários, sendo aplicável, nesse caso, as normas de planos/seguro-saúde individuais e/ou familiares. Precedentes.
3. Ainda que se trate de seguro-saúde “falso coletivo”, é irrazoável e desproporcional a rescisão unilateral do ajuste firmado com a sociedade empresarial em razão da inelegibilidade de apenas um dos beneficiários, especialmente quando não há comunicação prévia de 60 dias, exigência prevista no próprio ajuste firmado entre as partes. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.